Tribunal: TJMT
Processo: 1027879-42.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027879-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA PAES DA SILVA - CPF: 044.103.581-70 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATATO. CONTRATO DIGITAL
. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Comprovada a origem da obrigação
no valor de R$
296,95 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)

por meio da apresentação
de documentos que comprovam que
a
Agravante era titular
de cartão de crédito contratado mediante contrato digital, com diversas movimentações financeiras.

Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

Decisão monocrática mantida.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Bárbara Paes da Silva
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pe
la
Autor
a
em face da decisão que julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência
débito no valor de
R$ 296,95 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)
,
e fixou indenização por danos morais em R$
2.000,00 (dois mil reais).

A decisão agravada, por sua vez, negou provimento ao recurso inominado em razão da
reformatio in pejus
, uma vez que, em verdade, restou comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, o que atrairia a improcedência dos pedidos iniciais.

Deste modo,
a
agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado e, no mérito, reconhecido o pleito indenizatório
com a majoração do valor arbitrado na sentença.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme acima relatado, trata-se de
Agravo
I
nterno
interposto
contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
em que o autor pretendia a majoração do quantum indenizatório fixado pelo magistrado.

Pois bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada
comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou c
omprovada a origem da obrigação por meio
do contrato de adesão ao cartão de crédito ORIGINAL COSMETIC assinado digitalmente em 02/02/2021. Ainda, apresentou extrato de movimentação do cartão comprovando a realização de compra no dia da assinatura do contrato no valor de R$ 69,10.

Deste modo,
a inclusão do nome d
a
consumidor
a
nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

Desse modo, tenho que no presente caso as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
238336150.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa,
ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024